Tribunal: STF
Processo: ARE 738443
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de compensação orgânica (GCO). Cálculo. Lei Complementar nº 745/93 do Estado de São Paulo. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.